Tribunal: TJDFT
Processo: 0740708-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C ANULAÇÃO DE CÁUSULA PENAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONHECIDOS. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida na ação declaratória de rescisão contratual e inexistência de débito c/c restituição de valores c/c anulatória de cláusula penal e indenização por dano moral, que indeferiu a petição inicial por carência de ação, com base no art. 330, inc. III do CPC, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inc. I, IV e VI do CPC.
II. Questões em discussão.
2. A controvérsia recursal situa-se na admissibilidade da ação declaratória de rescisão contratual e inexistência de débito c/c restituição de valores c/c anulatória de cláusula penal e indenização por dano moral como sucedâneo de embargos à execução em face de execução de título extrajudicial n. 0719187-93.2024.8.07.0016.
III. Razões de decidir.
3. Analisando os autos da ação de embargos à execução opostos na execução de título extrajudicial, nota-se que foi proferida sentença extintiva por inépcia da inicial com fundamento no fato de que os embargos tramitarem como ação autônoma, e não correram nos mesmos autos da execução. Interposto recurso contra sentença, este não foi conhecido por intempestividade da comprovação do recolhimento das custas e do preparo recursal, que ocorreu após 48 horas da interposição do recurso, sendo declarada a deserção. Em vista de não ter tido a suas defesas conhecidas pelo Juízo nas ações de execução de título extrajudicial e de embargos à execução, a Apelante Executada ajuíza a presente ação com o objetivo de ter a sua matéria de defesa apreciada.
4. O Código Processo Civil confere ao executado mais de uma forma de se apresentar defesa à execução, a exemplo da exceção de pré-executividade, da impugnação ao cumprimento de sentença, à penhora e à avaliação e dos embargos à execução. A doutrina também admite a propositura de ações autônomas para a discussão do título executivo ou da própria dívida.
5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que os embargos à execução são extintos sem resolução de mérito, é lícito ao executado exercer sua defesa por meio de ação autônoma para ver declarada a nulidade do título ou a inexistência da obrigação, não se operando a preclusão.
6. Em outra análise, o não conhecimento dos embargos à execução ou a falta de oposição impede a formação de coisa julgada quanto a matéria defensiva, não havendo coisa julgada preclusiva a impedir que uma demanda apoiada em fundamentos de defesa, como a nulidade do título ou a inexistência da obrigação, seja proposta em via autônoma.
7. Recurso provido para deve ser anular a sentença que reconheceu a inadmissibilidade da pretensão deduzida nestes autos e indeferiu a petição inicial por carência de ação, extinguindo o processo. Assim, os autos devem retornar a origem para o processamento da petição inicial.
IV. Dispositivo.
8. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.

Tese de julgamento: Nas hipóteses em que os embargos à execução são extintos sem resolução de mérito, é lícito ao executado exercer sua defesa por meio de ação autônoma para ver declarada a nulidade do título ou a inexistência da obrigação, desde que sejam respeitados os prazos prescricionais de demais pressupostos processuais e condições da ação, não se operando a preclusão.
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 330, inc. III, e 485, incs. I, IV e VI, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.069.223/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 28/8/2023; AgInt no AREsp n. 759.589/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 4/10/2023. TJDFT, Acórdão 1954016, relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe de 19/12/2024; Acórdão 1932946, relator Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe de 22/10/2024.